Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-62.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A Roubo circunstanciado PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. READEQUAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. semiliberdade. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROPRIAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante das condições pessoais, sociais e intrafamiliares do menor e da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra proporcional e razoável, além de preencher os requisitos legais.
2. Outrossim, de acordo com os documentos constantes nos presentes autos, o jovem possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, já tendo sido concedido a ele o benefício da remissão e aplicadas as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação e serviços à comunidade nos autos. Isto posto, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social
3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Imposta a medida socioeducativa de semiliberdade.